Tribunal: TJES
Processo: 5000981-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000981-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDEVAN DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES ANTERIORES. IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo. A defesa alega que o agravante preenche os requisitos legais, apontando que a existência de indisciplinas passadas não pode gerar efeitos permanentes na execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de faltas graves durante saídas temporárias anteriores, inclusive com evasões e novo delito, impede a concessão do benefício da saída temporária por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 123, I e III, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da saída temporária exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, entre os quais se inclui o comportamento adequado do apenado e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, nos termos do art. 123 da LEP.

4. A prática reiterada de faltas graves durante saídas temporárias anteriores — incluindo três evasões e a prática de novo crime doloso — compromete a avaliação positiva da conduta carcerária e demonstra ausência de aptidão para retorno ao convívio social.

5. O histórico de indisciplinas, mesmo que não recente, pode ser considerado na análise do requisito subjetivo, não havendo limitação temporal para essa aferição, conforme orientação do STJ.

6. A jurisprudência do TJES reconhece que a falta grave constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício, independentemente de posteriores atestados de boa conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de saída temporária depende da demonstração de comportamento adequado e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme art. 123 da LEP.

2. A prática de faltas graves durante saídas temporárias anteriores, incluindo evasões e cometimento de novo crime, afasta o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.

3. A análise do requisito subjetivo pode considerar todo o histórico de execução penal, independentemente do tempo decorrido desde as faltas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 123, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal nº 5015819-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 11.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 795.970/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLAUDEVAN DOS SANTOS SILVA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos nº 0002871-55.2016.8.08.0030, indeferiu o pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

Razões recursais nas quais a defesa aduz, em síntese, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício, argumentando, ainda, que uma indisciplina reconhecida não pode gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal, sob pena de se tornar uma reprimenda perpetuada, o que é vedado pela Constituição da República.

Diante disso, requer a concessão do benefício da saída temporária.

Contrarrazões do
Parquet
para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo (ID nº 14427430).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLAUDEVAN DOS SANTOS SILVA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos nº 0002871-55.2016.8.08.0030, indeferiu o pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais, a defesa aduz, em síntese, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício, argumentando, ainda, que uma indisciplina reconhecida não pode gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal, sob pena de se tornar uma reprimenda perpetuada, o que é vedado pela Constituição da República.

Diante disso, requer a concessão do benefício da saída temporária.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo.

Pois bem.

A questão posta a julgamento envolve a incidência ou não das exigências dos incisos I e III do artigo 123 da Lei nº 7.210/1984 para fins de concessão de saída temporária àqueles que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos,
in verbis
:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A defesa sustenta que a decisão agravada afronta o princípio da legalidade, já que considera que o agravante já cumpriu o requisito objetivo-temporal, bem como apresentou atestado de boa conduta carcerária, preenchendo o requisito subjetivo.

Por outro lado, o Juízo agravado indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor do reeducando por entender que não havia compatibilidade na saída do apenado com os objetivos da pena, já que o agravante “
possui em seu histórico carcerário três evasões empreendidas justamente por não ter retornado de saídas temporárias na data estipulada e um novo delito doloso, sendo preso em flagrante durante a saída temporária
”. Senão vejamos:

(...) nota-se que o reeducando fora beneficiado 4 (quatro) vezes com a saída temporária, e em todas elas cometeu falta grave, sendo 3 (três) evasões e 1 (um) novo delito no curso da saída temporária, datados em 16/03/2017, 01/01/2019, 26/12/2020 e 03/04/2023.

Dessa forma, com acerto, entendeu a autoridade judicial de origem que o agravante não estava apto para o retorno ao convívio social, já que a recorrência em faltas graves apontam para indisciplina no cumprimento da execução da pena.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, no sentido de que “
a falta grave constitui motivo idôneo para indeferir saídas temporárias, considerando a exigência de comportamento adequado para concessão de benefícios na execução penal. A cautela adicional de condicionar o benefício à última verificação de boa conduta não neutraliza a falta grave preexistente, que impede a saída temporária
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015819-53.2024.8.08.0000; REL. DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal; 11/Dec/2024).

Nesse contexto, a prática de falta grave apontada pode ser avaliada para aferição do requisito subjetivo independente do tempo decorrido, já que, consoante orientação jurisprudencial do C. STJ,

"
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado"
(AgRg no HC n. 795.970/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Assim, inviável o acolhimento da pretensão contida no presente recurso diante de ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123 da LEP, o que demonstra a inaptidão do agravante para usufruir do benefício da saída temporária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.